Tribunal: TJMT
Processo: 0019520-36.2020.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019520-36.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Injúria, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FAGNER GOMES SOUZA - CPF: 006.411.171-75 (APELANTE), CLEIDINA CHRISTOFOLLI DE OLIVEIRA - CPF: 015.176.581-28 (VÍTIMA), CLEIDINA CHRISTOFOLLI DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), IZAQUE ALVES DE OLIVEIRA NETO (ASSISTENTE), LUCIVALDO ALVES DOS SANTOS (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE
VIAS DE FATO
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. PALAVRA DA VÍTIMA COMO ELEMENTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. MATE
RIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de
Apelação Criminal interpos
to
contra sentença que condenou o réu pela prática da contravenção penal de
vias de fato
(art. 21, Decreto-Lei 3.688/41), no contexto de violência doméstica, à pena de 19 dias de prisão simples e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão
:
A questão consiste em verificar se há provas suficientes para manter a condenação do apelante pela contravenção penal de
vias de fato
praticada contra sua
ex-companheira
no contexto de violência doméstica.

III. Razões de decidir
:

1
. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória, principalmente quando corroborada por outros elementos dos autos
.

2.
Os depoimentos das testemunhas, ainda que indiretos, confirmaram o estado alterado da vítima após a agressão, corroborando sua versão dos fatos.

3
.
A jurisprudência consolidada entende que para a configuração da contravenção penal de
vias de fato
não se exige laudo pericial, bastando que se demonstre o contato físico ofensivo, sem necessidade de prova de lesão corporal.

4. E
ventual desinteresse da vítima em prosseguir com a persecução penal, ou mesmo sua retratação, não possui o condão de afastar a responsabilização penal do agressor
.

5.
O princípio
in dubio pro reo
não se aplica ao caso, pois os elementos colhidos durante a instrução processual evidenciam, de forma suficiente, a ocorrência dos fatos conforme descrito na denúncia, afastando a dúvida razoável sobre a responsabilidade do apelante
.

IV. Dispositivo e tese
:
Recurso desprovido
, em consonância com o parecer ministerial
.

Tese de julgamento:
"Em crimes de violência doméstica a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação, sendo dispensável a produção de laudo pericial para a configuração da con
travenção penal de
vias de fato
"
.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41; Art. 61, II, '
f
' do CP; Lei 11.340/06.

Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero 2021/CNJ; Resolução n.
492/2023 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AREsp
: 2637709, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 03/09/
2024
;
TJMT - N.U 1006690-84.2021.8.11.0042, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j.
em
08/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/
2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DE
S. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Fagner Gomes Souza
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá
(MT)
, que julgou procedente pedido da exordial acusatória, condenando-o à pena de
19
(
dezenove
) dias de prisão simples
, pela prática
da contravenção penal de
vias de fato
(art. 21, do Decreto-Lei 3.688/41)
,
c.c
. art. 61, inc. II, alínea “f”, no Código Penal,
no contexto da
Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/06), a ser cumprida em regime inicial
aberto
,

bem como ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de indenização por dano moral
(Id. 255976748).

Em suas razões recursais a defesa
sustenta
que não há provas concretas suficientes para embasar a condenação do apelante, pois a sentença baseou-se exclusivamente na palavra da vítima, sem qualquer elemento técnico que comprove a ocorrência das agressões físicas ou verbais narradas.

Aduz

que não há laudo pericial ou qualquer outro meio de prova que demonstre a materialidade do delito, ressaltando que eventuais
desavenças entre o casal não podem ser interpretadas automaticamente como atos criminosos.

Argumenta, ainda, que diante da fragilidade probatória e da inexistência de elementos que afastem a dúvida razoável, deve prevalecer o princípio
in dubio pro reo
, requ
erendo, assim, a absolvição do apelante
nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
(I
d.
255976761
).

Em contrarrazões,
o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento
do recurso

defensivo

(
Id
.
255976765
).

A d. Procuradoria-Geral de
Justiça, em parecer de lavra da
d. Procurador
a
de Justiça
Rosana Marra
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id.
265725275
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte da sentença prolatada:

(...)
Trata-se de ação pública a qual pretende atribuir a FAGNER GOMES SOUZA a prática do crime previsto no artigo 21 da LCP, conjugado com artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, contra a vítima CLEIDINA CHRISTOFOLLI DE OLIVEIRA.

No caso em apreço, a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato encontram-se comprovadas pelas declarações da vítima na fase inquisitorial (
ID.
45343985 fls.10/12), onde a vítima relata que:

“(...) QUE
o suspeito não aceita
o término do relacionamento e no dia 06 de Setembro foi até o salão de beleza onde a vítima trabalha e começou a ofendê-la dizendo SUA VAGABUNDA, PUTA, BISCATE, VOCE ESTÁ DE ROLO COM O MARIDO DA SUA CLIENTE; QUE a referida cliente estava no salão juntamente com o marido e ficou uma situação muito constrangedora para a vítima; QUE FAGNER além de ofender a declarante também a agrediu com puxões de cabelo na frente de
todos os clientes do salão de beleza; QUE após as agressões FAGNER entrou dentro do salão com o filho do casal no colo e continuou a ofendê-la; QUE a declarante precisou ser acompanhada pelo irmão e um amigo até sua residência, pois o suspeito a estava seguindo (...)”.

Perante este Juízo (gravação audiovisual de
ID.
160833853) a vítima confirmou a versão apresentada em sede policial, afirmando que recebeu puxões de cabelo. Veja:

“(...) Eu estava no salão trabalhando a noite, eu estava com uma cliente lá, o Fagner chegou lá
pra
levar uns iogurtes
pro
Theo e começou a falar alto, e era já lá fora, porque ele já veio com ciúmes do marido de uma cliente minha. A gente discutiu lá fora, aí ele
entrou
com o Theo no braço, eu estava amamentando ele, e ele pegou e puxou meu cabelo (...) Eu pedi pro
Izaac
e pro
Lucivaldo
pra que me levasse embora, porque eu estava com medo, porque ele estava muito alterado esse dia (...) A gente já não estava largado já (...) Quero sim indenização, porque eu estava trabalhando com neném pequeno, amamentando e ele estava com essas crises de ciúmes dele. Perdi cliente, porque foi uma coisa muito desagradável (...) O
Izaac
e o
Lucivaldo
estavam lá dentro do salão, mas eles estavam vendo a briga (...)”.

Posteriormente, o informante
Izaac
Alves de Oliveira Neto foi interrogado. Veja:

“(...) A gente não viu
ele
agredindo, porque ele puxou ela pro canto (...) A gente até escutou umas palavras que ele xingou ela (...) Ele estava afirmando que ela estava tendo um caso com o parceiro de uma amiga dela (...) Ela disse que ele tinha agredido ela, puxou ela pelo cabelo (...) Ela estava muito abalada (...) Depois a gente fechou o salão e fomos pra delegacia (...) Sim, ele ofendeu bastante ela nesse dia (...) Ela perdeu uma cliente né, e ficou muito ofendida pelo o que ele estava falando (...) Ele tinha chamado ela lá pra fora pra conversar, quando ele puxou ela pro canto ele puxou pelo braço (...) O cabelo dela estava bagunçado e ela estava chorando (...) Assim que ela entrou ele saiu correndo, entrou no veículo e saiu do local (...)”.

Na sequência, a testemunha
Lucivaldo
Alves dos Santos, que relata:

“(...) Eu estava sentado lá dentro do salão, ela estava arrumando o cabelo de uma senhora e
o marido da senhora estavam
junto. Ele chegou batia na porta de vidro e chamou dela. Acho que ela ficou meio constrangida dele fazer
bafão
e sair
pra
fora
pra
conversar com ele. No que ela saiu
pra
fora, ela foi
pro
lado, eu não vi se bateu ou não, mas ela voltou com o cabelo bagunçado
e muito nervosa. Aí ele foi na porta, ficou gritando na porta que ela estava tendo caso com o marido dessa mulher que ela estava lá cortando o cabelo
(...) Eu
acompanhando a dona
Cleidina
já faz horas cortando o cabelo com ela. Teve um tempo que eu parei de cortar cabelo com ela, porque esse homem é podre de ciúme, ele inventa coisa doida da dona, coisa que não existe (...) Ela ficou com muito medo, tanto é que quando ela foi sair, ela chamou eu e o irmão dela pra ir na delegacia com ela, porque ele estava muito nervoso, difamou ela, falou palavras de baixo calão (...) Ela falou que ele puxou o cabelo dela, e ela voltou com o cabelo todo embaralhado (...)”.

Após, tendo em vista a falta injustificada do réu, foi aplicado o dispositivo do artigo 367, do CPP.

Para a configuração da contravenção penal de
vias de fato
, faz-se necessário que o agente não possua a intenção de provocar danos à integridade física da vítima, ou seja, é uma infração penal em que o agente emprega violência contra determinada pessoa, sem causar lesões corporais ou morte.

O referido delito se consuma
no momento em que
ocorre o ataque ou ato violento contra a pessoa, desde que, não haja lesão física.

No caso em comento, após a análise das provas colhidas durante a instrução processual em relação à contravenção penal de
vias de fato
, verifica-se que a materialidade e autoria delitiva se apresentam incontestes e suficientemente consubstanciadas nas declarações das vítimas na fase inquisitorial, corroboradas pelos seus relatos em Juízo, bem como pelo depoimento do informante e da testemunha, não podendo se falar em absolvição do réu, por haver certeza da ocorrência dos fatos na forma narrada na exordial acusatória.

Durante a instrução processual, a vítima afirmou em Juízo e em sede inquisitiva, que o réu puxou o seu cabelo. Ademais, quando interrogados, o informante e a testemunha corroboraram todos os fatos narrados pela mesma, alegando que estavam no salão, e que escutaram o acusado proferindo xingamentos contra ela, e que na oportunidade, a vítima teria entrado no salão chorando, amedrontada e com os cabelos bagunçados.

Deste modo, fica claro que o puxão de cabelo perpetrado pelo acusado se enquadra naquilo que dispõe o artigo 21, da LCP, por tratar-se de infração penal que atenta à incolumidade física, consubstanciada em atos de ataque ou violência contra pessoa, não caracterizando lesões corporais.

É importante consignar que a Jurisprudência é pacífica quanto à desnecessidade de laudo pericial para comprovação da contravenção penal em comento, bem como, que em crimes de natureza a palavra da vítima assume especial relevância e é suficiente para sustentar a condenação.

Nesse sentido, a Jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL –
VIAS DE FATO
– ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL PARA COMPROVAR AS VIAS DE FATO – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVÂNCIA PROBATÓRIA – APELO DESPROVIDO. DECISÃO DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ. É desnecessária a existência de laudo pericial para comprovar a contravenção de
vias de fato
, pois ela pode não deixar vestígios. A materialidade, portanto, pode ser demonstrada pela palavra da vítima, que assume especial relevo no contexto probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova. (
Ap
70497/2018, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/10/2018,
Publicado
no DJE 18/10/2018).

Ademais, aplica-se a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal, em razão do delito ter sido cometido com violência contra a mulher nos termos da lei 11.340/06, sobretudo porque se trata de uma convivente do acusado.

(...)

(Id
.

255976749
).

Por tais razões
e fundamentos
,
o apelante foi condenado pela prática da contravenção penal de
vias de fato
(art. 21 da Lei de Contravenções Penais), com fundamento nas disposições da Lei Maria da Penha.

Da absolvição por insuficiência probatória:

A defesa busca a absolvição do
apelante
quanto
à
contravenção penal de vias de fato

praticado
contra a vítima
C
.
C
.
O
.
,

sob o
argumento de ausência de provas concretas e robustas capazes de justificar a
condenação.

Entretanto,
razão não lhe assiste
.

Sabe-se que para a configuração da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41 não se exige elemento subjetivo específico, bastando que o agente atue com dolo genérico, seja direto ou eventual. A contravenção se consuma quando o agente, intencionalmente,
pratica
agressões contra a vítima, sem que estas causem lesões corporais que deixem vestígios, pois, se assim fosse, caracterizar-se-ia o crime de lesão corporal.

No caso concreto, os elementos constantes nos autos são suficientes para confirmar a autoria e materiali
dade da contravenção.

A
víti
ma C.
C
.
O
.
,
ao ser ouvida em juízo, declarou que enquanto desempenhava suas atividades profissionais em seu salão de beleza, o
a
pelante Fagner Gomes Souza compareceu ao local e iniciou uma discussão motivada por ciúmes. Relatou que ao sair para dialogar com ele
teve seus cabelos puxados pelo a
pelante, em um ato de agressão.

Informou, ainda, que as pessoas presentes no interior do salão,
Izaac
Alves de Oliveira Neto e
Lucivaldo
Alves dos Santos, presenciaram
a discussão e o estado em que retornou ao recinto, visivelmente abalada (Relatório Mídia – Id. 255976744).

Sob o crivo do contraditório
Lucivaldo
Alves dos S
antos
e
Izaac
Alves de Oliveira Neto
confirmaram que o apelante chamou a vítima para fora do salão, onde teve início a discussão. Ainda que não tenham presenciado diretamente a agressão física, ambos relataram que a vítima retornou ao
salão extremamente nervosa, chorando e com o cabelo visivelmente bagunçado, corroborando suas declarações
e conferindo verossimilhança ao seu relato.

Por sua vez, o apelante
Fagner Gomes Souza
, em sede policial, negou as acusações, alegando que a discussão decorreu de sua preocupação com o fato de o filho do casal estar na casa da irmã da vítima, que convivia com um
ex-presidiário
. Afirmou que
limitou-se
a questionar a vítima e a proferir as frases:
O que acontecer com nosso filho será sua culpa
e
A responsabilidade é sua
, negando qualquer comportamento violento ou ofensivo. Mencionou, ainda, que em audiência de conciliação a vítima teria solicitado a revogação das medidas protetivas e se retratado da representação criminal.

No entanto, o apelante não foi ouvido em juízo, pois apesar de regularmente intimado não compareceu à audiência, o que resultou na decretação de sua revelia.

Inicialmente, é importante salientar que a contravenção penal de
vias de fato
praticada contra a mulher, em razão de sua condição de
sexo feminino, é processada mediante ação penal pública incondicionada. Nesse sentido, eventual desinteresse da vítima em prosseguir com a persecução penal, ou mesmo sua retratação, não possui o condão de afastar a responsabilização penal do agressor. Tal regra reflete o objetivo primordial da norma, que é garantir a proteção contínua e efetiva da vítima, independentemente de acordos ou manifestações de vontade entre as partes.

Da análise dos autos, concluo que a tese defensiva, baseada na ausência de testemunhas oculares da agressão e na inexistência de exame de corpo de delito, não se sustenta no contexto dos fatos apurados.

Isso porque, em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância, sendo amplamente reconhecida como elemento probatório de significativo valor, sobretudo quando apresentada de forma coerente, detalhada e corroborada por outros elementos dos autos.

No caso concreto, a vítima manteve sua versão de maneira firme e consistente, mesmo após o transcurso de considerável lapso temporal, reforçando a credibilidade de seu depoimento. Ademais, suas declarações encontram respaldo nos relatos da testemunha e informante, que confirmaram as circunstâncias narradas, ainda que não tenham presenciado o momento exato da agressão.

A propósito, a jurisprudência tem reconhecido a validade da palavra da vítima como prova apta a embasar a condenação, especialmente em casos de violência doméstica:

Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Lesão corporal e ameaça no âmbito da violência doméstica e familiar. Insuficiência probatória não configurada. Condenação mantida. Recurso desprovido. I. Caso em exame. Recurso de apelação interposto por Roger Manoel da Silva contra sentença que o condenou à pena de
1
ano e 2 meses de reclusão e 1 mês e 5 dias de detenção, em regime aberto, por lesão corporal e ameaça, no contexto de violência doméstica e familiar (
arts
. 129, § 13º e 147 do CP), em razão de agressão e ameaças contra sua
ex-companheira
. II. Questão em discussão. A questão em discussão consiste em saber se as provas apresentadas são insuficientes para justificar a condenação do recorrente pelos crimes de lesão corporal e ameaça, em conformidade com o disposto nos artigos 129, § 13º, e 147 do Código Penal, ambos em contexto de violência doméstica (Lei nº 11.340/2006).
III. Razões de decidir. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial valor probante, sendo suficiente para respaldar a condenação quando corroborada por outros elementos de prova.

As provas testemunhais, o laudo pericial e as declarações prestadas pelas partes confirmam a autoria e materialidade dos delito
s. A versão apresentada pelo recorrente não encontra amparo no conjunto probatório, sendo a negativa de autoria dissociada dos elementos dos autos.
As ameaças proferidas pelo réu causaram temor à vítima, o que configura o crime de ameaça, nos termos do art. 147 do Código Penal. IV. Dispositivo e tese. Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida. Tese de julgamento: "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da
vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a condenação. Ameaças que causam temor configuram o delito previsto no art. 147 do Código Penal." Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
arts
. 129, § 13º, e 147; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
REsp
nº 2.062.933/PR, rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, 6ª Turma, j. 14.08.2023; TJ/MT, N.U. 0028023-85.2016.8.11.0042. (N.U 1006690-84.2021.8.11.0042, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. em 08/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/
2024
). (grifos meus
).

Ressalta-se, ainda, que alicerçado no Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero 2021/CNJ, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis, sendo tal diretriz jurisprudencial reforçada pela Resolução n. 492/2023 do CNJ, no sentido de se adotar a
Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário
com o objetivo de se prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher.
Vejamos:

“Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art.5º, incisoI, da Constituição Federal) (...)” (Conselho Nacional de Justiça. Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero.
https
://www.cnj.jus.br/
programaseacoes
/protocolo-para-julgamento-com-perspectiva-de-
genero
/).

Ademais, embora as testemunhas que presenciaram os fatos tenham declarado em juízo não terem presenciado diretamente o momento da agressão, ambas relataram que a vítima retornou ao
salão visivelmente
descabelada
e afirmou que o acusado
havia lhe
puxado os cabelos. Tais depoimentos corroboram as declarações da vítima, conferindo suporte adicional às circunstâncias por ela narradas e fortalecendo o conjunto probatório.

Esse alinhamento entre os relatos, ainda que indireto, corrobora a versão dos fatos apresentada pela ofendida, demonstrando que as provas constantes nos autos são suficientes para sustentar a autoria imputada ao réu.

Além disso, a alegada ausência de laudo pericial não inviabiliza a condenação, pois a contravenção penal de
vias de fato
não exige, necessariamente, a comprovação de lesões físicas para sua configuração, tratando-se de delito que se caracteriza pelo contato físico ofensivo e não pelo resultado lesivo. Nos termos da jurisprudência consolidada, a materialidade do delito pode ser demonstrada por outros meios de prova, como boletim de ocorrência e declarações de testemunhas indiretas, como
as testemunhas que presenciaram os fatos, os quais
corroboram a narrativa da vítima

(STJ -
AREsp
: 2637709, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 03/09/
2024
)
.

Assim
, a
materialidade d
a contravenção penal praticada
ficou devidamente comprovada nos autos por meio do boletim de ocorrência
;
termo de representação criminal;
pedido de providências protetivas;
relatório policial,
bem como pelas declarações colhidas perante a autoridade policial e em juízo

(Id. 255976690 – p.
14-
60 e Id.
255976744
)
.

O princípio
in dubio pro reo
não se aplica ao caso, pois os elementos colhidos durante a instrução processual evidenciam, de forma suficiente, a ocorrência dos fatos conforme descrito na denúncia, afastando a dúvida razoável sobre a responsabilidade do apelante
,
fulminando a tese absolutória sustentada pela defesa.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
interposto por
Fagner Gomes Souza
,

mantendo
incólume
a
sentença hostilizada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025